Tribunal: TJDFT
Processo: 0026285-91.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente, em face da sentença que declarou a prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário, com base no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.
2. O §1o do art. 921 do CPC estabelece prazo de suspensão do processo de execução por 1 ano, durante o qual fica suspensa a prescrição. 2.1. O prazo trienal da prescrição intercorrente já havia transcorrido quando proferida a sentença, já computada a suspensão do prazo por força da Lei 14.195/2020.
3. Em homenagem à segurança jurídica e à duração razoável do processo, não pode a execução se estender por longos anos apenas em razão de o Exequente reiteradamente pleitear diligências de busca por bens. 3.1. Assim, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais, uma vez que não fixados na sentença e com base no §5o do art. 921 do CPC.